Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 1361. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RETIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE no 1505031-SC (Tema no 1361), houve a fixação da seguinte tese: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.” 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal asseverou que os juros moratórios são efeitos continuados do ato e a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Acrescentou que não há ofensa à coisa julgada, pois não há desconstituição do título judicial exequendo.
3. Diante do precedente fixado os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária no caso em exame devem ser alterados. 3.1. Deve ser aplicado o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, até o início da fluência do índice Selic, por força da EC no 113/2021.
4. Juízo de retratação. Acórdão retificado.